Tribunal: TJDFT
Processo: 0736881-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. CONTESTAÇÃO COM PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVELIA DECRETADA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFUCIÊNCIA FINANCEIRA PARA A QUAL ORDENOU O MAGISTRADO A COMPROVAÇÃO POR PROVA DOCUMENTAL. COMANDO IGNORADO COM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PARA POSTULAR GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO PENDENTE DE ANÁLISE EM PRIMEIRO GRAU. DIREITO DE RECORRER EXERCICO EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E EM MANIFESTA VIOLAÇÃO AO POSTULADO DO JUIZ NATURAL. EMENDA ÀS RAZÕES RECURSAIS. INADMISSIBILIDADE. MÁCULA SUBSTANCIAL QUE INVIABILIZA O CONHECIMENTO DO RECURSO. VÍCIO INSANÁVEL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As agravantes formularam vários pedidos como conclusão das razões que aduziram para obter a reforma de decisão de primeira instância que as reconheceu em estado de revelia. Entre as diversas postulações, pediram de forma irrestrita gratuidade de justiça, o que deduziram também ao juízo de origem no processo de referência.
2. Hipótese em que irrefutável concluir que as ora recorrentes, em verdade, diante da determinação do juízo monocrático para que fizessem prova de sua afirmada hipossuficiência financeira, optaram por se dirigir per saltum à Corte de Revisão, uma vez que decisão de primeiro grau não há a ser objeto de reexame pela segunda instância. Conduta processual ardilosa para fugir ao comando estabelecido pelo julgador monocrático quando ordenou a produção de prova documental certificadora da alegada condição de miserabilidade jurídica. Situação caracterizadora de indevida supressão de instância e de inaceitável violação ao postulado do juiz natural. Mácula grave. Vício insanável.
3. Inaplicabilidade reconhecida da regra prevista no parágrafo único do art. 932 do CPC, que determina seja concedido prazo ao recorrente para sanar vício ou complementar a documentação apresentada antes que venha a ser firmado juízo de admissibilidade do recurso, o que deve ocorrer tanto para exame da totalidade da impugnação como para determinado capítulo dela. Isso porque o mencionado dispositivo visa à correção de mácula formal, não de defeito substancial como ocorre no presente caso. Sem cabimento, ademais, a correção de defeito substancial por emenda às razões recursais, pois não pode a parte recorrente, sob esse subterfúgio, manejar de forma extemporânea novo recurso.
4. Recurso conhecido e desprovido.